Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-21.2019.8.11.0107
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-21.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIOS BAUER DA SILVA - CPF: 054.014.501-76 (APELANTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO REALIZADO E DE AUÊNCIA DA BAIXA DO GRAVAME – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Vinicius Bauer da Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra o Banco Santander (Brasil) S.A. e outra, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta que o apelado não procedeu a baixa do gravame do veículo após a sua quitação, restando evidente a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Segue sustentando, que ante a existência do gravame na documentação do veículo, não foi possível realizar a transferência da sua titularidade e nem a emissão do DUT. Firme no seu propósito, alega foi decretada à revelia do réu, nos termos do art. 344, do CPC, não havendo a necessidade de outras provas nos autos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 148737181), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcos Vinicius Bauer da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo ser o proprietário de um veículo Fiat Uno Eletronic, cor vermelha, ano/modelo 1995, adquirido de Cassio Abraaão de A. e Silva, contudo, apesar do referido automóvel ter sido quitado pelo antigo proprietário, Sr. Jociclei Ramos de Jesus, a instituição financeira ré não deu baixa no gravame junto ao DETRAN, impossibilitando a transferência do bem, o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa de forma intempestiva (id. 148737175), sendo decretada a sua revelia.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o quanto alegado,
já que a decretação da revelia não impõe a procedência automática dos pedidos postos na inicial, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id.
148737178).

Irresignado,
o apelante sustenta que o apelado não procedeu a baixa do gravame do veículo após a sua quitação, restando evidente a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Segue sustentando, que ante a existência do gravame na documentação do veículo, não foi possível realizar a transferência da sua titularidade e nem a emissão do DUT.

Firme no seu propósito, alega foi decretada à revelia do réu, nos termos do art. 344, do CPC, não havendo a necessidade de outras provas nos autos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto as alegações do autor, ora apelante, de que é proprietário de um veículo adquirido do Sr. Cassio Abraaão de A. e Silva, cujo financiamento foi quitado pelo antigo proprietário, Sr. Jociclei Ramos de Jesus, cabendo a instituição financeira ré, ora apelada, dar baixa no gravame para possibilitar a transferência do aludido bem, o que não ocorreu, tendo tal conduta gerado ato ilícito passível de indenização, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra minimamente o quanto alegado na inicial, para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
no caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, reafirmo que o mesmo não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“Primeiramente,
convém observar que a parte autora não juntou aos autos qualquer documento de quitação do financiamento que se diz proprietário, nem DUT (documento único de transferência) ou outro documento equivalente. Também não há prova alguma do negócio jurídico celebrado entre as partes. Não há qualquer documento escrito firmado entre os litigantes para comprovar a alienação descrita na inicial. Ressalto que a parte autora não trouxe nenhuma testemunha que pudesse confirmar a transação. Outrossim, a parte autora não apresentou prova de que comunicou a alienação do veículo aos órgãos de trânsito competentes
.”
(id. 148737178 – negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo condutor do feito, o autor, ora recorrente, não trouxe qualquer vestígio de prova do quanto asseverado na inicial, restando em meras alegações.

Por outro lado, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, senão vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz
.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”
(REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007 – negritei).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra o apelado, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

Vale repisar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos ser proprietário do veículo e muito menos a sua quitação junto ao banco apelado.

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória o quanto alegado.

Desta feita, deve-se mencionar ainda, que o autor, ora apelante, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 148737177), desprezando a possibilidade de produção de provas.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o MM. Juiz não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para comprovas as alegações postas na peça vestibular.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado a regra do art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023